Tribunal: TJBA
Processo: 8001784-68.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001784-68.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
JADER ELMO SANTANA ARAUJO

APELADO: JUREMA DE MELO SANTOS

Advogado(s)
:
INDIERICA COSTA SANTOS, LUAN MELO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR MUNICIPAL. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Reparatória de Danos Materiais c/c Danos Morais c/c Danos Estéticos proposta por Jurema de Melo Lima. A autora sofreu queda que resultou em trauma no polegar direito, sendo atendida no Hospital Municipal de Jaguaquara em 13/02/2019. O primeiro médico diagnosticou fratura e determinou imobilização com gesso, mas após quinze dias retirou o gesso sem adequada avaliação, persistindo as dores. Consulta posterior com ortopedista particular constatou necessidade de cirurgia, sendo a paciente encaminhada ao Hospital Manoel Victorino em Salvador, onde se confirmou lesão do ligamento colateral radial com sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município de Jaguaquara pelos danos causados à autora em decorrência de falha no atendimento médico prestado no Hospital Municipal, especificamente pela retirada prematura do gesso sem adequada avaliação clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil dos entes públicos pelos danos causados aos usuários do Sistema Único de Saúde é objetiva, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, assentada na teoria do risco administrativo, independentemente de prova de culpa do agente público.

4.
Restou demonstrada falha no atendimento prestado pelo Hospital Municipal. A retirada prematura do gesso, sem adequada avaliação clínica e radiológica, associada à ausência de acompanhamento apropriado do quadro, caracterizam conduta inadequada que resultou no agravamento da lesão inicial e na necessidade de procedimento cirúrgico.

5.
O dano restou comprovado pelos relatórios médicos que atestam sequelas permanentes no polegar da autora e pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo INSS, demonstrando a gravidade das lesões decorrentes do atendimento inadequado.

6.
O nexo causal entre a conduta administrativa e o dano é evidente. A falha no acompanhamento médico adequado resultou no agravamento da lesão inicial, com sequelas irreversíveis que comprometeram definitivamente a função do polegar da paciente.

7.
Não há necessidade de prova pericial específica quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a falha do serviço. O conjunto probatório é robusto e permite formação de convencimento seguro sobre a ocorrência do erro médico e suas consequências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil dos entes públicos pelos danos causados no Sistema Único de Saúde é objetiva, prescindindo de comprovação de culpa do agente público.

2.
A falha no atendimento médico hospitalar que resulta em agravamento de lesão e sequelas permanentes configura responsabilidade civil do município, independentemente de prova pericial específica quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar o erro médico e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 183, caput e §§1º e 2º, 487, I, 1.007, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.985.460/ES, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJ-GO, APL 02215735220128090006, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. (S/R); TJ-SP, AC 10018558620178260394, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, Oitava Câmara de Direito Público, j. 09.03.2022; TJ-SP, AC 10438184720168260576, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001784-68.2019.8.05.0138
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JAGUAQUARA
e como apelada
JUREMA DE MELO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.